Tribunal: TJMT
Processo: 0022094-74.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022094-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JANAINA DE OLIVEIRA - CPF: 551.790.101-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - INÉRCIA DA EXEQUENTE – INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 924 DO CPC - PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS - NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

Extingue-se a execução quando ocorre a prescrição intercorrente, que possui o mesmo prazo da prescrição comum (art. 924 do CPC).

No caso concreto, não decorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, aplicável à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, §3.º, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.663/1966) c/c art. 44 da Lei n.º 10.931/2004. Não há de se falar em prescrição intercorrente quando não ocorreu inércia da exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Esp. em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução por quantia certa nº 0022094-74.2016.8.11.0041 código 1127856 movida em desfavor de JANAINA DE OLIVEIRA, julgou com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinta a ação de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em síntese,
a apelante

defende a reforma da sentença, sob alegação de que em nenhum momento se verifica o preenchimento para decretação da prescrição, tendo em vista que o Banco Recorrente não se manteve inerte, eis que, vencido o título, promoveu os atos judiciais necessários à defesa e recebimento do seu crédito, obstado posteriormente pela inexistência de bens livres, desembaraçados e suficientes à garantia do Juízo e liquidação da dívida.

Assevera ser totalmente descabida a extinção da presente demanda, razão pela qual, a intervenção desse E. Tribunal faz mais que se necessária para o fim de corrigir o ato judicial equivocado da instância singela.

Requer seja recebido o presente Recurso de Apelação em ambos os efeitos; No mérito seja integralmente provido o Recurso, para cassar/reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau proferida, determinando o regular andamento do feito.

Contrarrazões. (id.165057484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face da r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Esp. em direito bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução por quantia certa nº 0022094-74.2016.8.11.0041 código 1127856 movida em desfavor de JANAINA DE OLIVEIRA, julgou com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, declarando extinta a ação de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente.

Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando ocorre a prescrição intercorrente, que possui o mesmo prazo da prescrição comum.

Sobre o tema, ensinam Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald, in Manual de Direito Civil - Volume Único - 6. ed. rev, ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021:

"O CPC/2015 tratou da chamada prescrição intercorrente no art. 921 e seguintes. A execução será suspensa, por exemplo, quando o executado não possuir bens penhoráveis. A suspensão - que será por um ano no máximo - suspenderá também prazo prescricional. Decorrido esse prazo, terá início a fluência do prazo da prescrição intercorrente. Essa modalidade de prescrição tem relação com a inércia do exequente (CPC/2015, art. 921, $ 40: "Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente"). Nesses termos, a prescrição intercorrente ocorre pela inércia continuada do autor no processo já iniciado, durante tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão. São pressupostos da prescrição intercorrente: (i) a existência de litispendência, através de um procedimento já em curso, no qual se operou a interrupção da prescrição pela citação do réu, determinada pelo juiz; (ii) o abandono indevido do processo. Isto é, apesar de intimada, pessoalmente, para dar impulso ao procedimento, a parte, negligenciando o andamento do feito, deixa de adotar qualquer providência durante o tempo previsto em lei para a prescrição daquela pretensão; (iii) o transcurso do tempo suficiente para o juiz proferir decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, sem que isso tenha se realizado.

O STJ, em 2017, decidiu que "na vigência do CPC/73 fazia-se necessária a intimação pessoal do credor antes que fosse declarada, em seu desfavor, a prescrição intercorrente e na sistemática do CPC/2015, não se faria necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao processo, mas sim para, em respeito ao devido processo legal, dar-lhe oportunidade de se manifestar a respeito da prescrição intercorrente. Atual entendimento desta Corte quanto a necessidade de intimação pessoal do exequente para que seja reconhecida a prescrição intercorrente". (grifou-se)

Em relação à prescrição intercorrente, o Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial nº 1.604.412-SC), fixou as seguintes teses:

"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido." (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso, considerando que a Apelante não se manteve inerte, realizou diversas diligências no sentido da busca pela devedora, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos, aplicável à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, §3.º, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n.º 57.663/1966) c/c art. 44 da Lei n.º 10.931 /2004.

Segundo o entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso de demora no andamento do feito por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário" (STJ, AgInt no AREsp nº 1.778.946/GO. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe: 18/06/2021).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENUNCIADO 150 STF. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, CC. DUAS SUSPENSÕES PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em questão, verifica-se que o juízo a quo analisou os fundamentos apresentados pela agravante afastando qualquer vício e concluiu que a agravante buscava apenas alteração do provimento judicial. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. No caso em análise, a pretensão da ação é quinquenal. Precedentes. 3. Prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe. 4. A primeira decisão sobre a suspensão não teve o condão de constituir o início da prescrição intercorrente, posto que nas causas regidas pelo CPC/73 somente ocorreria a prescrição quando o exequente permanecesse inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não ocorreu no caso em análise. 5. Da análise dos autos, ficou demonstrado por várias diligências realizadas e deferidas que o credor foi ao encalço de seu crédito. Por certo, o agravado ainda possui o direito de perseguir a satisfação de seu direito. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida". (TJDF 07130176120218070000 DF 0713017-61.2021.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 21/07/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021) (grifou-se)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. Não verificada a inércia do exequente em dar andamento ao feito executivo, não há que se falar em extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente. Não se confunde a frustração em encontrar bens para satisfazer o débito exequendo com a desídia do exequente". (TJMG - AC: 10000220700819001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022) (grifou-se)

"PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUIZ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Inocorrência do decurso da prescrição intercorrente porque somente a inércia injustificada do credor possibilita o transcurso da referida prescrição. Esta pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, mantém-se inerte, hipótese não verificada nos autos processuais. 2. O que ocorreu na realidade foi a inércia do Poder Judiciário, pois o processo ficou paralisado por 07 (sete) anos posto que o juízo de primeiro grau demorou para proceder com a movimentação do processo de execução e deixou os pedidos da exequente sem resposta. Portanto, a responsabilidade pela paralisação processual não pode ser imputada à apelante. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido que apenas a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente no processo de execução, situação que não se configura quando a demora na tramitação do feito deriva de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário. 4. Recurso provido a fim de cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo da primeira instância para o regular prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença.". (TJCE - AC: 06054303920008060001 Fortaleza, Relator: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA COSTA, Data de Julgamento: 31/08/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022) (grifou-se)

"APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL MAIS O PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ART. 921, § 1º, APÓS O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.056 DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. 1. De conformidade com o art. 921, § 5º, do CPC, "o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo", prevendo a jurisprudência do STJ que, apesar de não haver necessidade de intimação pessoal do credor, há necessidade de sua prévia oitiva sobre o pedido de reconhecimento da prescrição. 2. Embora ouvida previamente a credora sobre a prescrição, refutando-a, o processo foi extinto. Mas, tendo o atual Código de Processo Civil entrado em vigor em 16 de março de 2016 e a exequente sempre prosseguindo pelas diligências de busca de bens passíveis de penhora, inclusive com êxito em constrição em rosto de autos em 10/08/2016 (fls. 990), não transcorreu desde o início da vigência do atual CPC o prazo prescricional somado ao prazo ânuo previsto no art. 921, § 1º, do CPC, daí a não configuração da prescrição intercorrente, especialmente porque, por força da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais não fluíram até 30 de outubro de 2020, em virtude da pandemia da Covid-19. 3. Recurso provido". (TJSP - AC: 05253520219978260100 SP 0525352-02.1997.8.26.0100, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 27/05/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022) (grifou-se)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONSTATADA. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando, na hipótese em exame, não houve inércia do exequente em buscar a satisfação do seu crédito. Ao exequente não pode ser imputada a responsabilidade pelo tempo de tramitação da ação se, na espécie, a demora na prática dos atos processuais decorre da morosidade do próprio Judiciário". (TJPB - AI: 08137057220228150000, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível, publicado em 24/11/2022) (grifou-se)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO CREDOR POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO DA SUSPENSÃO E DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO (STF, SÚMULA 150). DESÍDIA E INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADAS. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Apelação Cível provida". (TJPR - APL: 00002853120058160055 Cambará 0000285-31.2005.8.16.0055 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 26/04/2022, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifou-se)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença e determinar o retorno do processo à 1ª Instância para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023